Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS PELA VIJ. ATOS INFRACIONAIS DE MENOR RELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A gravidade abstrata do delito, não pode justificar, por si só, a decretação da medida mais gravosa. Frise-se que os presentes fatos imputados ao paciente não envolvem violência contra a pessoa.
3. A despeito de o paciente possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude, os atos infracionais praticados são de menor relevância, de modo que não são suficientes para fundamentar a manutenção da prisão cautelar pelo risco da reiteração delitiva.
4. Ordem concedida.